Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 240706030, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0732442-32.2025.8.07.0001, proposta em face de DMR SOLUÇÕES E FERRAGENS LTDA (agravado/executado), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO. Em suas razões recursais (ID 74174185), o agravante/autor sustenta, em síntese, que é credor de um débito da agravada, tendo em vista que a agravada comprou produtos no estabelecimento da agravante, mas não realizou o pagamento, sendo que, diante disso, entrou com a ação de execução com o intuito de receber os valores devidos pela agravada. Alega que a agravante é estabelecida no Distrito Federal, sendo a agravada/executada domiciliada no Goiânia/GO, mas que, no entanto, as partes elegeram no título, o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer divergências, conforme exposto na nota fiscal. Argumenta que, na decisão interlocutória recorrida, o Juízo a quo, de ofício, declarou que há incompetência de foro no ajuizamento da ação, sob a fundamentação de que os protestos foram feitos em Goiânia/GO. Defende que a incompetência territorial por ser relativa não pode ser declarada de ofício pelo Juízo, haja vista que é matéria que deve ser abordada na contestação pelo réu, conforme já decidido na súmula 33 do STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que os autos sejam remetidos para Goiânia-GO, até o julgamento definitivo desse agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão combatida para reconhecer a competência da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF para o julgamento da demanda de origem. Preparo (ID 74196860). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se.